Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0741805-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME SETUBAL ROCHA RECORRIDOS: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas. O impetrante alegou flagrante preparado, nulidade da prisão, ausência de fundamentação idônea, cerceamento de defesa e indeferimento indevido de provas, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado a ensejar nulidade da prisão; (ii) examinar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (iii) avaliar se o indeferimento das provas requeridas pela defesa configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O flagrante não é preparado quando há prévia investigação e atuação de policial disfarçado, conforme autorização disposta no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, desde que existam elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. 4. No caso concreto, a prisão decorreu de investigação anterior iniciada por denúncia anônima, com acompanhamento policial e identificação de indícios de tráfico, legitimando a atuação do agente disfarçado e afastando a incidência da Súmula 145, do STF. 5. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta para a conversão do flagrante em prisão preventiva, lastreada na gravidade da conduta, quantidade de drogas apreendidas e necessidade de garantia da ordem pública, em conformidade com os artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis do paciente não bastam, isoladamente, para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais e os fundamentos concretos da segregação. 7. O indeferimento de diligências probatórias pelo magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, é legítimo quando fundado na ausência de relevância, pertinência ou imprescindibilidade, nos termos do artigo 400, § 1o, do CPP, não configurando cerceamento de defesa. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há nulidade quando o juiz indefere diligência probatória considerada desnecessária, desde que de forma motivada (AgRg no AREsp no 2.067.503/PA, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/06/2022). 9. Inexistindo ilegalidade evidente ou constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem de habeas corpus denegada e embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 184, 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 400, § 1o; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; TJDFT, Acórdão 1986114, 0709628-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 17/06/2022. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 157 do Código de Processo Penal, sustentando que a analogia entre a sonegação de interceptações telefônicas e a sonegação da íntegra de conversas de WhatsApp é direta e incontestável, configurando-se prova ilícita por cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) 6o, 8o, e 9o, todos da Lei 9.296/1996, e 563 do CPP, afirmando que houve omissão ante a ausência de apreciação de precedente específico do STJ. Assevera que a manutenção do indeferimento das provas digitais e de imagens, que são a base da acusação e da defesa, acarreta a nulidade do processo, desde a fase de produção probatória; c) 33, § 1o, inciso IV, da Lei 11.343/2006, ressaltando que a situação delitiva foi integralmente criada e instigada pelo agente policial disfarçado, configurando flagrante preparado. Discorre sobre o enunciado 145 da Súmula do STF; d) 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, alegando ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e desproporcionalidade da medida. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LV, LVI, LXI e LXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da inadmissibilidade de provas ilícitas, do direito fundamental à liberdade e à proporcionalidade da prisão, assim como o dever de fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 157, 312, 313, e 563, todos do Código de Processo Penal, 6o, 8o, e 9o, todos da Lei 9.296/1996, e 33, § 1o, inciso IV, da Lei 11.343/2006, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] a reiteração da legalidade da decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, bem como a rejeição da tese de flagrante preparado, nos limites que comportam a análise na via estreita do habeas corpus [...] o acerto da decisão que indeferiu as provas requeridas pela defesa, em razão da ausência de demonstração efetiva da imprescindibilidade e utilidade das provas requeridas, tampouco da necessidade de intervenção judicial para a sua produção [...] Como se observa, o impetrante reitera as alegações a respeito da legalidade da prisão em flagrante do paciente e sobre os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, que são objeto do referido habeas corpus impetrado recentemente, com apreciação do pedido liminar no dia 15.9.2025, de forma que fica obstado seu reexame nesta sede, sobretudo em razão da ausência de fato novo. Ademais, conforme anteriormente consignado, a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de fatos e provas, conforme insiste o impetrante. Por outro lado, não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão que atestou a legalidade do flagrante e indeferiu o pedido de provas formulado pela defesa do paciente [...] No caso concreto, ao contrário do que alega o impetrante, a prisão em flagrante do apelante foi precedida de investigação, havendo elementos probatórios da conduta criminal preexistente, conforme se depreende do inquérito policial [...] Conforme consignado pelo Juízo, a extração de metadados, no caso, se apresenta inviável ou sem utilidade específica para a defesa do paciente. E, com relação ao pedido de acesso às imagens de câmeras públicas e privadas situadas no Paranoá/DF e adjacências, no período de 17h às 20h do dia 11/9/2025, sequer há nos autos demonstração de que, de fato, tais registros existam ou que não poderiam ser acessados pela defesa do paciente (ID 77318775). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LV, LVI, e LXI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXVIII, da CF. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JP-L8K